Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. PROVA PERICIAL. INDEFEIMENTO. RECORRIBILIDADE. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. CLÁUSULA DE EXCEÇÃO. EQUIPARAÇÃO COM A REGRA DE RECORRIBILIDADE DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial ao fundamento de que a controvérsia é de natureza eminentemente jurídica, e não puramente fática, e nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, saneou o processo.
2. O art. 1.015, do CPC, não prevê a decisão interlocutória que versa sobre produção de provas como uma das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.
3. A flexibilização da taxatividade do referido dispositivo legal determinada no Tema 988 do col. STJ preceitua que o cabimento do agravo de instrumento será permitido em situações não expressamente previstas “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. 3.1. O vocábulo “inutilidade” foi utilizado em seu sentido jurídico-processual, ou seja, como um dos integrantes do binômio que compõe o interesse recursal (necessidade-utilidade). 3.2. Em tese, no caso do Tema n. 988, a inutilidade de recorrer em preliminar de apelação ou de contrarrazões estará caracterizada quando o aguardo desse momento processual puder ocasionar o perecimento do direito do recorrente, ou seja, se o decurso do tempo puder lhe privar, total ou parcialmente, da vantagem que poderia obter com o recurso.
4. Caso o agravante opte por impugnar a questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, CPC, eventual provimento recursal assegurará a produção da prova pretendida.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão que não conheceu o agravo de instrumento.